Tribunal: TJBA
Processo: 0554700-60.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554700-60.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA ALVES DE MOURA

Advogado(s)
:
PEDRO NEVES

APELADO: CLEUZA GONZAGA e outros

Advogado(s)
:
VANESSA BARBOSA DE JESUS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. RENÚNCIA AO MANDATO PELOS ADVOGADOS DA PARTE RÉ EM JANEIRO DE 2019. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA PROLATADA EM 2021 SEM REPRESENTAÇÃO REGULAR DA PARTE RÉ. RECURSO DE APELAÇÃO SEM CONTRARRAZÕES. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ARTS. 5º, LV, DA CF/88 E 9º DO CPC/2015. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de número 0554700-60.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante FRANCISCA ALVES DE MOURA e como apelados ESTADO DA BAHIA e CLEUZA GONZAGA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, nos termos do voto da relatora.